Tribunal: STF
Processo: HC 73420
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA: - Habeas  Corpus. Mudança, em segundo grau, do
regime inicial de cumprimento da pena, em face da  elevação  de seu
quantitativo, pelo  provimento  do  recurso  do  Ministério Público.
2. Processando-se, nas instâncias ordinárias,  pedidos de progressão
no regime de  cumprimento  da  pena,  pendente  a decisão do parecer
técnico,  nada  justifica,  a  esta  altura, interfira o STF para
conceder  progressão  do  regime  inicial fechado para o semi-
aberto, sendo certo que  o  regime  inicial foi estabelecido à vista
da pena imposta ao paciente. 3. Habeas Corpus indeferido.